Tribunal: CARF
Processo: 12448.733906/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733906/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.168 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF. 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 294-316) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733906/2011-03
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733906/2011-03

a) A recorrente é entidade filantrópica reconhecida como de utilidade pública
em data anterior ao Decreto-Lei no 1572/77, por força do Decreto no 3.297
de 11 de julho de 1917. Assim, é inquestionável o seu direito adquirido
àquela condição, enquanto continuar preenchendo os requisitos constantes
da legislação vigente à época de sua obtenção (02/1978), por inteligência
do art. 1o, §1o, pelo Decreto-Lei 1.572/77 c/c art. 5o XXXVI da CF e art.
55, p. único, da Lei no 8.212/91. Esse entendimento é confirmado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
b) Por força do art. 146, II, da CF, apenas na falta de cumprimento dos
requisitos dispostos no art. 14 do CTN, diploma recepcionado pela
Constituição com força de Lei Complementar, poderia a autoridade
competente suspender a aplicação da imunidade à contribuinte, o que não
ocorreu no caso em tela. No entanto, a fiscalização se fundamenta em
suposta infração ao art. 55, II, da Lei no 8.212/91, e no art. 206, III, do
Decreto no 3.048, dispositivos em vigor à época da emissão do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 17.0001/001/2003.
c) A autoridade competente para eventual cancelamento do benefício, à
época do mencionado ato, seria do Ministério da Assistência e Promoção
Social, e não do Ministério da Previdência e Assistência Social. Assim, o
ato de cancelamento foi praticado por órgão incompetente – portanto,
inquinado de nulidade – de forma que deve ser mantido o benefício
concedido à recorrente.
d) Ainda, os três primeiros incisos do art. 55 da Lei no 8.212/91 ferem o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Dá-se destaque ao inciso
II, por condicionar o benefício à solicitação periódica de sua renovação, de
forma a possibilitar que, mesmo cumprindo com todos os demais
requisitos, algumas entidades não sejam beneficiadas por mera ausência de
formalidade.
e) A conduta adotada pela recorrente não pode ser compreendida como dolo
fraude, sonegação ou conluio apta a atrair a qualificação da multa aplicada.
Isso porque a não indicação dos fatos geradores apenas ocorreu em razão
de entender a recorrente estar albergada pelo benefício fiscal acima
aludido.
f) A empresa não omitiu informação de pagamentos realizados – tanto que
foi através destas informações que o Auditor fiscal localizou tais
pagamentos – não reteve qualquer parcela não repassada ao trabalhador,
enfim, somente deixou de recolher contribuição previdenciária sobre
verbas que não entende fato gerador do recolhimento e, se não recolheu,
por óbvio não declarou. Portanto, discorda a recorrente com o
enquadramento legal em infrações criminais por eventual representação
fiscal para fins penais.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733906/2011-03

Ante todo o acima exposto, depreende-se que, sob qualquer ponto dos acima abordados
deverá ser DADO PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, a fim de reformar o
acórdão ora impugnado, cancelando-se o lançamento do Auto de Infração
consubstanciado através dos DEBCAD’s no 51.011.075-4 e no 51.011.076-2, integrantes
do Processo Administrativo COMPROT no 12448.7333906-03.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração - AI/DEBCAD no
51.011.075-4 e no 51.011.076-2 (fls. 3-219) que constituem créditos tributários de Contribuições
Previdenciárias, em face de Associação Brasileira de Imprensa (CNPJ no 34.058.917/0001-69),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 11/2006 a 12/2010. As autuações alcançaram,
respectivamente, os montantes de R$ 1.216.753,24 (um milhão duzentos e dezesseis mil
setecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) e R$ 235.643,65 (duzentos e trinta e
cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). A notificação aconteceu
em 30/09/2011 (fl. 3 e 25).
O Relatório Fiscal das fls. 41-52, além de detalhar os procedimentos fiscais
realizados, informa que:
De acordo com as informações prestadas pela fiscalizada em suas GFIP’s contatamos
que o contribuinte informou o código 639 para o FUNDO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL – FPAS, que se destina a entidades filantrópicas e
beneficentes de assistência social (ISENTAS), que enquadradas neste código ficam
dispensadas dos recolhimentos das contribuições previdenciárias referentes a parte da
empresa e SAT (patronal) e de Terceiros. Tal fato pode ser ratificado com a informação
do código 2305-Entidades Filantrópicas com isenção CNPJ, informado na GPS, com
isso, o contribuinte somente efetuou o recolhimento das contribuições descontadas dos
seus segurados.
A lei 8.212/91 em seu art. 55 e seus parágrafos, definia os requisitos para que as
entidades beneficentes de assistência social usufruíssem a isenção das contribuições
destinadas à Seguridade Social. Com a edição da Lei 12.101 de 27/11/2009, que
revogou o Art. 55 da Lei 8.212, esta passou a reger a certificação e o direito à isenção
das entidades beneficentes de assistência social.
Diante do descrito nos itens 10 e 11 acima, foi solicitado a fiscalizada apresentação dos
Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS e do Registro de
Entidade Beneficente de Assistência Social no CNAS, por meio do TIF no 001 e 003. O
contribuinte apresentou certificado dde utilidade pública municipal e o Decreto no 1.893
de 10/12/1917 que decreta de utilidade pública federal a fiscalizada, não tendo
apresentado o CEAS e o Registro de Entidades Beneficentes de Assistência Social.
Em 18/08/2003, foi emitido o ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS No 17.0001/001/2003, em anexo, que declara cancelada,
a partir de 01/01/1995, as isenções das contribuições previdenciárias que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, pois a contribuinte ora fiscalizada infringiu o inciso II
do artigo 55 da lei 8.212/91 [...]
Da decisão proferida no ato cancelatório citado acima, não cabia recurso ao Conselho de
Recurso da Previdência Social em função do disposto no §9o do artigo 206 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048 [...]
Diante dos fatos narrados acima, ficou evidenciado que o contribuinte não possuía
requisitos para se enquadrar no FPAS 639. Com isto esta fiscalização efetuou o
reenquadramento de ofício, no FPAS 566, conforme dispõe o §1o do artigo 109-B da
Instrução Normativa RFB no 1.071/2010, tal reenquadramento foi feito de acordo com a
atividade preponderante do contribuinte.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733906/2011-03

[...]
Analisando as folhas de pagamento e a contabilidade, constatou-se registros de
pagamentos de serviços prestados por pessoas físicas, nas contas contábeis 31101003 –
SERVIÇOS PRESTADOS – PESSOA FÍSICA (ano 2008); 2632 – SERVIÇOS
PRESTADOS POR TERCEIROS (anos 2009/2010) e 4101002038 – SERVIÇOS
PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA (ano 2010), que não foram registrados em GFIP.
[...]
Constitui fato gerador do presente lançamento:
a) Os valores pagos aos segurados empregados e segurados contribuintes individuais,
constantes nas folhas de pagamento e nas GFIP apresentadas pelo contribuinte, eis que o
enquadramento equivocado no código FPAS 639, ocasionou omissões em GFIP’s de
que tais pagamentos estariam sujeitos a incidência das contribuições previdenciárias
parte patronal e as contribuições para outras entidades e fundos.
b) Os valores pagos aos prestadores de serviços sem vínculos empregatícios
(autônomos), contribuintes individuais, como contraprestação dos serviços prestados,
não declarados em GFIP. Tais valores foram registrados nas contas contábeis 31101003
– SERVIÇOS PRESTADOS – PESSOA FÍSICA (ano 2008); 2632 – SERVIÇOS
PRESTADOS POR TERCEIROS (anos 2009/2010) e 4101002038 – SERVIÇOS
PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA (ano 2010)
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Anexo I – Planilha de
valores apurados e contribuição devida (fls. 54 e 55); ii) Anexo II – Referentes à declaração de
utilidade pública da contribuinte (fls. 56-59); iii) Referentes a ação de execução fiscal (fls. 60-
65); iv) Anexo IV – Cópias de folhas de pagamentos (fls. 65-87); v) Anexo V – Cópias de
recibos (fls. 88-99); vi) Anexo VI – Cópias do livro razão analítico da contribuinte (fls. 140); vii)
Estatuto social da contribuinte e atas de assembleias gerais (fls. 155-196); viii) Termos de início
de procedimento fiscal e demais intimações à contribuinte (fls. 197-204).
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 221-234), pela qual sustentou
argumentos semelhantes aos levantados em seu recurso voluntário. Ainda, argumentou que sua
situação é controvertida e que está buscando o poder judiciário para o reconhecimento definitivo
de sua permanência na categoria de Entidade Beneficente de Assistência Social, retroativamente
ao dia 01/01/1995, e, que no tocante ao executivo fiscal, processo 2008.51.5040078 foi
reconhecida a grande possibilidade de decisão favorável à impugnante, cujo objeto do pedido é
idêntico ao da presente impugnação, distinta, tão somente por conta da competência dos
presente lançamentos. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto, depreende-se que, sob qualquer ponto dos acima abordados,
deverá ser cancelado o lançamento do Auto de Infração consubstanciado através dos
DECAB’s no 51.011.075-4 e no 51.011.076-2, integrantes do Processo Administrativo
COMPROT no 12448.733906/2011-03, devendo ser julgada PROCEDENTE a presente
impugnação.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atas de
assembleias gerais (fls. 235-274); ii) Procuração e documentos pessoais (fls. 275-279).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12.45.103, de 10 de abril de 2012 (fls. 282-289), deu parcial
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733906/2011-03

provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
Contribuições Previdenciárias. Cancelamento da isenção.
A perda da isenção, declarada em ato cancelatório regularmente emitido, dele intimado
o contribuinte, enseja a lavratura de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, para a
exigência das contribuições sociais patronais cobradas das empresas em geral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Após a apresentação do recurso voluntário, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, através da Resolução no 2301-000.48.348 (fls. 319-328), de 22 de janeiro de
2013, por maioria de votos, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes
termos do voto vencedor:
Observamos que a fiscalização apontou em fls. 46 que existe ação judicial da recorrente.
O resumo da ação que consta de fls. 64 induz a dúvida se o caso não suscita, integral ou
parcialmente, a aplicação da súmula CARF No 01, in verbis:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.“
Para verificarmos se a ação judicial possui o mesmo objeto do processo administrativo
faz-se necessário que conheçamos o conteúdo da petição inicial e demais peças do
processo judicial.
Assim, votamos por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a
autoridade preparadora intime a recorrente a apresentar a petição inicial do processo
2009.51.01.0031833, bem como as demais peças (liminar, sentença, recursos e
acórdãos) que porventura já tenham sido juntadas àqueles autos. Efetuada a diligência,
devem os autos retornar para prosseguimento do julgamento.
Intimada à atender à mencionada solicitação no dia 10/05/2013 (fl. 333), a
recorrente apresentou resposta contendo os documentos solicitados conforme fls. 337-384.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 20 de abril de 2012 (fl. 292), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 18 de maio de 2012 (fls. 294-316). A contagem do prazo deve ser
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.168 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.733906/2011-03

realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo. No entanto, não cabe o conhecimento das matérias alegadas pela recorrente.
Note-se que, como consta da petição inicial e da réplica constantes das fls. 337-
384, a recorrente ajuizou ação judicial cujo objetivo é a invalidação do ato administrativo que
cancelou o seu benefício fiscal de forma retroativa. Embora alguns dos argumentos apresentados
no recurso voluntário não estejam presentes na ação judicial, ambos compartilham o fundamento
principal de que a entidade possui direito adquirido à imunidade de que trata o art. 195, § 7o, da
CF, mesmo diante das alterações legislativas que se deram ao longo dos anos.
Ainda, o desfecho da citada ação terá implicações diretas para o crédito tributário
questionado no presente feito, já que foi constituído justamente tendo em vista o ato cancelatório
do benefício, uma vez que identificada a ausência de atendimento a todos os requisitos
mencionados pelo art. 55 da Lei no 8.212/91.
Convém apontar, ainda, os termos da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Verifica-se que a contribuinte, ao recorrer ao Poder Judiciário para a resolução da
questão – o que gerará impacto direto a eventuais decisões proferidas no presente feito –,
renunciou à discussão na esfera administrativa. Por essa razão, deixo de conhecer do recurso.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, mantendo o
lançamento formalizado por meio dos Autos de Infração – AI/DEBCAD no 51.011.075-4 e no
51.011.076-2
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital